Tribunal: STF
Processo: ARE 1580706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em Exame



    A autora, empregada pública da Fundação CASA, busca a incorporação de décimos da Gratificação de Função (3/10) com base no art. 133 da Constituição Estadual e na Lei Complementar Estadual 924/2002, referente ao desempenho da função comissionada. A sentença julgou improcedente o pedido.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, empregada pública sob regime celetista, tem direito à incorporação de décimos da Gratificação de Função, conforme previsto no art. 133 da Constituição Estadual, mesmo após a revogação pela EC 49/2020.



    III. Razões de Decidir



    3. O art. 133 da Constituição Estadual, antes da revogação, permitia a incorporação de décimos da diferença remuneratória para servidores com mais de cinco anos de efetivo exercício.



    4. A legislação de regência, incluindo a Lei Complementar Estadual 924/2002, não faz distinção entre servidores estatutários e celetistas para a incorporação de gratificação, garantindo o direito à autora.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso provido.



    Tese de julgamento: 1. Empregados públicos celetistas têmdireito à incorporação de décimos da Gratificação de Função conforme art. 133 da CE, até a revogação promovida pela EC 49/20. Legislação Citada: Constituição Estadual, art. 133; Lei Complementar Estadual 924/2002; Decreto nº 35.200/1992.



    Jurisprudência Citada:



    TJSP, Apelação Cível 0007069-30.2022.8.26.0320, Rel. Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 26/05/2025; TJSP, Apelação Cível 0000676-70.2024.8.26.0045, Rel. Mônica Serrano, 7ª Câmara de Direito Público, j. 08/01/2025; TJSP, Apelação Cível 1039381-43.2017.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 23/01/2020.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente